Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E VARA CRIMINAL. DELITOS DE AMEAÇA, DISCRIMINAÇÃO CONTRA IDOSO E INJÚRIA DISCRIMINATÓRIA CONTRA IDOSO. CONCURSO MATERIAL. SOMA DAS PENAS SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
1. Tratando-se de delitos cometidos em concurso material, a fixação da competência se dá mediante simples soma aritmética das penas máximas abstratamente cominadas a cada delito. Superado o limite de dois anos de prisão, a competência para processar e julgar o feito é do juízo comum.
2. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Segunda Vara Criminal de Samambaia.